Tribunal: STF
Processo: HC 96850
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO 
   INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DADA 
   PELA LEI 11.033/2004. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
   PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I - Nos termos da jurisprudência 
   deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao 
   delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao 
   estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela 
   Lei 11.033/2004.
II - Ordem concedida para, reconhecendo a 
   atipicidade da conduta, restabelecer a decisão que rejeitou a 
   denúncia.